Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712168-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA IANNICELLI CREMA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE ANTONIO MAURICIO CREMA RODRIGUES D E C I S Ã O A Agravante peticiona (ID 16486422) requerendo que seja determinada a reserva, perante o Juízo da Comarca de Jaraguá/GO, da meação que ela pleiteia no processo de origem. Explica que tal medida foi requerida a título de tutela de urgência em primeiro grau. Contudo, com a instauração da controvérsia sobre a competência, que é objeto do presente recurso, não obteve resposta do d. Juízo a quo quanto ao pedido de reserva de meação. Destaca que, caso não tenha o seu pedido de reserva deferido, estará sujeita a prejuízo irreparável, pois os valores referentes à venda do bem serão distribuídos entre credores trabalhistas e o banco Agravado. É o breve relatório. Decido. Da análise do processo de origem é possível constatar que o d. Juízo, instado a se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, se pronunciou nos seguintes termos: “O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento, obstando a remessa dos autos à Comarca de Jaraguá/GO. Observo que não houve qualquer determinação da prática de atos urgentes por este juízo, até porque, ainda que venha a ser reconhecido o equívoco no declínio da competência de ofício, ainda resta a este juízo fazer a análise das condições da ação, como a legitimidade e o interesse/adequação do procedimento. Ainda que assim não fosse, não vislumbro risco ao resultado útil ao pleito autoral, uma vez que o requerido, o qual pleiteia a expedição de alvará, tem notória solvência para arcar com eventual meação da autora, se assim for entendido ao final do processo. Portanto, nada a prover. Ante o efeito suspensivo concedido ao agravo, aguarde-se o julgamento do recurso.” Registro que, ao deferir a antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos (ID. 16124315), não houve qualquer determinação desta Relatoria sobre a necessidade de apreciação das medidas postuladas no processo pelo d. Juízo a quo. Entretanto, o eventual deferimento por este Relator da tutela de urgência requerida no feito de origem representaria evidente supressão de instância. Diante desse cenário e a fim de evitar suposto prejuízo à parte Agravante, necessário adequar a decisão de ID 16124315, de modo a viabilizar a análise das questões processuais pendentes pelo Juízo de origem. Assim, acrescento aos termos da referida decisão (ID 16124315) a manutenção da competência do d. Juízo a quo para solucionar as questões atinentes ao processo de origem, urgentes ou não, até o julgamento do presente recurso. Desse modo, onde se lê: “defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso, obstando a remessa dos autos à Comarca de Jaraguá/GO”, leia-se: “defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, obstando a remessa dos autos à Comarca de Jaraguá/GO, e manter a competência do d. Juízo a quo para solucionar as questões atinentes ao processo de origem, urgentes ou não, até o julgamento do presente recurso”. Oficie-se, com urgência, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Visando permitir a análise do pedido de gratuidade de justiça, determino à Agravante que, em 5 dias, complemente a documentação juntada nos IDs 16322783/16322786, com a cópia da Declaração de Imposto de Renda, os extratos dos últimos 3 meses de todas as contas que movimenta, bem como das despesas ordinárias indicadas e não comprovadas no processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator